Tribunal: TJES
Processo: 5035756-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5035756-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: TOMMASI ANALITICA LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035756-45.2022.8.08.0024

RECTE.: CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA

RECDA.: TOMMASI ANALITICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LABORATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXAME TOXICOLÓGICO CLT PODERÁ SER ACEITO COMO TOXICOLÓGICO PERIÓDICO DA CNH. LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5407226).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5407223), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5407221), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Em suma, a sentença reconheceu que o requerente realizou o exame errado, pois o autor tentou apresentar seu exame toxicológico de fins trabalhista para autorização/renovação de CNH.

Trata-se de ação ordinária com pedido de indenização por danos materiais e materiais, sob argumento de que realizou exame toxicológico com a Recorrida em 13/12/2021, necessário para seu trabalho como motorista, contudo, foi multado em 30/06/2022, pelo fato do referido exame estar vencido, momento no qual percebeu que a requerida/recorrida inseriu a validade de 60 dias em vez de 02 anos e 06 meses.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o prazo do exame toxicológico é de 02 anos e 06 meses, conforme a Lei nº 14.071/2020, contudo, a Recorrida inseriu como validade dos exames 90 e 30 dias, razão pela qual foi multado por estar com o exame vencido.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço. Ressalta-se que o serviço prestado pelo laboratórios também é relação de consumo, como mostra a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. LAUDO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. POSTERIOR LAUDO NEGATIVO OBTIDO EM EXAME REALIZADO EM OUTRO LABORATÓRIO. INVALIDADE PARA FINS DE CONTRAPROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. 1.
Configura-se como relação de consumo os serviços prestados por clínicas e laboratórios em geral, devendo o prestador de tais serviços responder de forma objetiva, independente de culpa (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
Precedentes. 2. Em caso de resultado positivo do exame toxicológico realizado para admissão de motorista profissional, a contraprova deve ser realizada pelo mesmo laboratório, a partir de análise de material coletado na mesma data do exame original, nos termos do art. 168, §§ 6º e 7º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); do art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); da Portaria nº 672, de 8 de novembro de 2021, do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP); e da Resolução nº 691, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 3. Não é válida para efeitos de contraprova a apresentação de laudo negativo obtido a partir exame toxicológico realizado posteriormente em outro laboratório, com a utilização de matrizes, janelas de detecção e métodos distintos, fatores que podem influenciar substancialmente o resultado. Assim, não é possível concluir pela ocorrência de erro de diagnóstico em relação ao laudo positivo elaborado pelo laboratório requerido. 4. Demonstrada a existência de excludente de responsabilidade do fornecedor, notadamente a ausência de falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, do CDC), não merece acolhida o pleito indenizatório, devendo ser mantida a sentença de improcedência. 5. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), verba que fica sob condição suspensiva de exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5508048-54.2019.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 29/06/2022; DJEGO 04/07/2022; Pág. 5201) (grifo nosso)

Na inicial, o autor alegou que em 13/12/2021 fez exame toxicológico com a requerida (Id. 5407182 - Pág. 2), necessário para seu trabalho como motorista, contudo, em 17/09/2022 o requerente levou uma multa (Id. 5407182 - Págs. 3⁄4), no valor de R$ 1.467,35, devido ao seu exame toxicológico estar vencido há mais de 30 dias, o montante foi descontado de seu salário. Alegou que a requerida errou ao colocar a data de vencimento do exame, uma vez que foi colocado apenas 60 dias para o vencimento, sendo que a validade do exame é de 02 anos e 06 meses. Declarou que precisou realizar outro exame no valor de R$ 198,00 para regularizar a CNH (Id. 5407182 - Pág. 1).

Por sua vez, a requerida alegou que no dia 13/12/2021, foi realizado o Exame Toxicológico de larga janela de detecção (CAGED), em conformidade com a Portaria MTPS nº 116/2015, que regulamenta a realização dos exames toxicológicos previstos nos §§ 6º e 7º do art. 168 da CLT, para fins trabalhistas. Assim, em 30/06/2022, após o autor ser autuado, realizou novo Exame Toxicológico para finalidade do DENATRAN, conforme Resolução CONTRAN nº 691, de 27 de setembro de 2017, que visa cumprir exigência prevista no art. 148-A do CTB para habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E. Alegou que o exame trabalhista não poderia ser usado para a CNH.

Pois bem. O exame toxicológico admissional da CLT para o exercício da função de motorista profissional está previsto no art. 168 da CLT, alterado pela Lei nº 13.103/2015. Referido exame é realizado no momento de admissão e desligamento do empregado, podendo ser utilizado o exame do CTB para comprovação, desde que coletado nos últimos 60 dias. Veja-se:

Art. 168 - Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho: (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

I - a admissão; (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

II - na demissão; (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

III - periodicamente. (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

§ 1º - O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames: (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

a) por ocasião da demissão; (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

b) complementares. (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

(...)

§ 6º Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 7º
Para os fins do disposto no § 6
º
, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei n
º
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (grifo nosso)

Além da CLT, a Portaria Nº 672, de 8 de novembro de 2021, do Ministério do Trabalho e Previdência, que trata de saúde e segurança do trabalho, também prevê que o exame toxicológico da CLT pode ser usado como toxicológico periódico da CNH. Veja-se:

Art. 61. Os exames toxicológicos serão realizados previamente à admissão e por ocasião do desligamento.

§ 1º Os exames toxicológicos devem:

I - ter janela de detecção para consumo de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima de noventa dias, para substâncias que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado, para essa finalidade, o exame toxicológico previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos sessenta dias; e

II - ser realizados e avaliados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, em especial a Resolução CONTRAN nº 691, de 27 de setembro de 2017, ou norma posterior que a venha substituir.

§ 2º Os exames toxicológicos não devem:

I - ser parte integrante do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;

II - constar de atestados de saúde ocupacional; e

III - estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador.

Art. 62. A validade do exame toxicológico será de sessenta dias, a partir da data da coleta da amostra, podendo seu resultado ser utilizado neste período para todos os fins de que trata o caput do art. 61.

Parágrafo único.
O exame toxicológico previsto pela Lei nº 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos sessenta dias, poderá ser utilizado para os fins do caput do art. 61.
(grifo nosso)

Por sua vez, o exame toxicológico periódico da CNH está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e é obrigatório para os motoristas das categorias C, D e E, realizado para obtenção e renovação da CNH bem como realizado periodicamente a cada 02 anos e 06 meses. O exame pode ser utilizado tanto para o disposto no CTB quanto na CLT. Poderá ser utilizado para fins de renovação da CNH em até 90 dias após a data da coleta da amostra, conforme art. 26-B, §§4º e 5º da deliberação CONTRAN nº 222, de 27 de abril de 2021. Veja-se o CTB:

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência) (Vide Lei nº 14.599, de 2023)

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 2º Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(...)

§ 6º
O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6
º
do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1
º
de maio de 1943.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (grifo nosso)

Da mesma forma, além do CTB, a Resolução nº 691, de 27 de setembro de 2017, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que regulamentou a Lei nº 13.103/2015, também dispõe que o exame toxicológico periódico pode ser usado como exame admissional da CLT. Veja-se:

Art. 20. O exame toxicológico realizado por condutores na forma do art. 5º da Lei nº 13.103/2015 será aceito para a renovação ou mudança para as categorias C, D e E da CNH, respeitado o prazo de validade previsto na referida lei.

Nesse sentido, não assiste razão à requerida, pois o exame realizado para fins trabalhistas pode ser usado na CNH, bastando que o laboratório insira as informações no sistema RENACH, como dispõe o art. 9º, § 1º da Resolução CONTRAN nº 923, de 28 de março de 2022. Veja-se:

Art. 9º
Os laboratórios devem entregar ao condutor
, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da coleta, laudo laboratorial detalhado, em meio físico ou digital, em que conste a relação de substâncias testadas, seus respectivos resultados,
bem como inserir o resultado do exame no sistema RENACH.
(grifos nossos)

O que se vê, é que os laboratórios não cumprem com as disposições legais, obrigando o consumidor a arcar com dois exames e assim lucrar mais. Inclusive, em consulta ao site da requerida (
https://selet-tommasi.com.br/portal/comprar.action
, disponível em 21 de agosto de 2023), vê-se que o laboratório não aceita o exame da CLT para fins do DETRAN, em flagrante ofensa à lei. Ressalto que a maioria das normas supracitadas foram mencionadas pela própria requerida.
Nesse diapasão,
a sentença deve ser reformada.

Assim, considerando a falha na prestação de serviço da empresa ré ao não aceitar e não incluir o exame trabalhista para fins de CNH, além de não fornecer informações claras, precisas, adequadas e corretas, bem como a responsabilidade objetiva da empresa ré,
vota-
se
pela
pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais
ao
autor
no valor de
R$
1.665
,
35 (mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
,
referente ao novo exame realizado e à multa
,

com juros
legais a partir da citação
e correção monetária a partir do evento danoso.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois o autor teve que pagar multa, levou 07 pontos na CNH e ainda sofreu desconto no salário,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida,

conforme requerido pelo autor, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, e lhe
CONFIRO
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços da ré/recorrida e, com isso, JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos materiais, para CONDENAR a requerida TOMMASI ANALITICA LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA fixados em R$ 1.665,35 (mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso, bem como, CONDENAR a requerida TOMMASI ANALITICA LTDA, a indenizar o autor CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)